Tribunal: TJMT
Processo: 0015442-63.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 104752/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA – INADMISSIBILIDADE– RECURSO NÃO PROVIDO.
Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.
A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.
Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.
Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.
Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.
Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, quando estes já foram fixados em acórdão coberto pelo manto da coisa julgada.
Sentença Mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marlene Rodrigues de Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0014055-13.2013.811.0003 (código n.o 734208), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito
Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, pois nela são invocados fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.
Discorre acerca das incorreções constatadas no laudo judicial, destacando que “ao receber o presente cumprimento de sentença, se caso houvesse impugnação por parte do requerido quanto aos valores devidos, deveria então” ter determinado “a liquidação de sentença nos termos do Recurso Extraordinário no 561.836-RN” que, de forma definitiva, estabeleceu os parâmetros para a apuração da respectiva média e reposição da perda salarial em favor dos servidores públicos estaduais e municipais”, o que não fora observado no caso concreto (fl. 433-verso).
Alega que se for levado em consideração, apenas a interpretação do art. 22 da Lei no 8.880/1994, a conclusão obtida pelo laudo pericial foi correta, pois esta se posicionou “no sentido de que a conversão monetária considerando a URV do último dia do mês foi realizada com acerto” desse modo, “não haveria qualquer ilegalidade a ser sanada” (fls. 437/437-verso).
Afiança que já fora adotado entendimento pelo STF, quando do julgamento da ADI no 17970-0, a qual estendeu aos membros do TRT da 6a região a diferença remuneratória de 11,98 %, cuja “correção monetária teve por base a URV do último dia dos meses especificados (novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994) e não na data do efetivo pagamento” (fls. 436/436-verso).
Assevera que, o recorrido não comprovou mediante elementos concretos que a pretensão formulada havia se tornado realidade e que efetivamente foram supridas as perdas decorrentes da conversão da moeda, conforme dispunha o art. 333, II do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 435-verso).
Assegura que, o magistrado não observou o seu direito já reconhecido por sentença reexaminada pelo Tribunal de Justiça, bem como o laudo judicial juntado por perito nomeado pelo Juízo.
Aduz que, a defasagem restou constatada na prova pericial não havendo que se cogitar em liquidação por valor zero.
Por fim, requer a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar 10% (dez por cento), nos termos do artigo 82, §2°, do Código de Processo Civil (fls. 438).
Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 442/459).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (468/471).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marlene Rodrigues de Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0014055-13.2013.811.0003 (código n.o 734208), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”
A matéria em pauta se refere à liquidação de sentença promovida pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar eventual defasagem salarial, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.
A sentença sob liquidação, vale dizer, condenou o Estado de Mato Grosso “ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (11/12/2008), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levara em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração das autoras até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória” (fl. 55).
Impugnada por meio da Remessa Necessária/ Recurso de Apelação Cível no 131305/2014, julgado em 05/05/2015, fora dado parcial provimento ao recurso “tão somente pra reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)”, sendo ratificado decisum em seus demais termos (fls. 204/209).
Devolvidos os autos à origem apelante requereu a liquidação e cumprimento de tal sentença (fls. 116/117), tendo o magistrado a quo, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial (fls. 319/325) concluindo que a servidora ora recorrente obteve uma perda salarial de 13,05%, tendo, o mesmo concordado com esta conclusão (fls. 333/332).
Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, impugnou o laudo pericial, alegando que a metodologia utilizada pelo perito estaria em dissonância com o artigo 22 da Lei no 8.880/1994, porque dividiu o valor recebido em Cruzeiros Reais pelo valor da URV no dia do fechamento da folha e, posteriormente, multiplicou pelo valor da URV no dia do efetivo pagamento, bem como anexou estudo de auditoria contábil demonstrando que a Lei de Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, 7.360/200, a Lei no 6.528/94 como também o Decreto no4.400/94, realinharam os vencimentos do Executivo, com intentou de corrigir as perdas decorrentes da URV, promovendo um ganho real aos servidores.
Conclusos os autos, o juízo a quo, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.
Inconformado com o entendimento do juízo singular, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, pois invoca fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.
Afirma que, a perícia deve ser homologada, pois sempre foi de conhecimento de todos que a data da folha de pagamento dos servidores do Estado de Mato Grosso, era o último dia do mês de referência e o salário era pago até o dia 10 do mês seguinte; que o expert realizou o devido abatimento do percentual de defasagem alcançado referente à rubrica Dif. Conv. MP-482 URV; e, por fim, que a defasagem restou constatada na prova pericial no percentual de 13,05%, não havendo que se cogitar liquidação por valor zero (fl.432/438).
Entretanto, a meu juízo, melhor sorte não assiste à apelante. Explico.
A temática relativa a quais servidores fariam jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009) (destaquei)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que, conforme a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .
Contudo, cumpre consignar que, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.
Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.
Assim, ante o julgado pelo STF, no RE no 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV. Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.

Nessa mesma linha, ao apreciar, posteriormente, os embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira”.
Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência maior e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.
Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a) recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;
b) comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e
c) inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu, o magistrado a quo determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.
Subsequentemente, o magistrado condutor analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à servidora ora apelante.
Sabe-se que, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, quando se tratar de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.
Especificamente no caso em apreço, deve ser verificado, primeiramente, se na liquidação houve a análise e conclusão do recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei no 8.880/1994.
Sob essa perspectiva, é de conhecimento que, a Lei no 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.
Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que os servidores que ocupavam o mesmo cargo da apelante recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não estando, portanto, abrangidos pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, conforme pontuado na sentença.
Nesse contexto, nota-se que apesar de, inicialmente, o laudo pericial ter concluído que haveria uma perda salarial final - de 13, 05% - (fls. 319/325), não analisou acertadamente a data do recebimento do salário do servidor, restando prejudicada uma das condições para a recomposição salarial, qual seja, o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado.
Assim, somente por tal análise a pretensão já estaria fulminada pela improcedência, entretanto, para que não se alegue a omissão no acórdão, prossigo.
Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.
No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, de fato, está realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual n° 6.528/1994.
Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores. Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria, in verbis:

SUMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda. Aliás, não por outro motivo vislumbra-se, em abstrato, diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de “quantum debeatur”), situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública.
Em situações como a do caso concreto em exame, ensina a doutrina que “o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos” (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).
Por derradeiro, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.
Dessa maneira, concluo que a análise do magistrado sobre o quantum devido na liquidação está correta, não assistindo razão à servidora apelante em sua irresignação.
No mais, verifico que a recorrente requer a condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios no patamar 10% (dez) por cento, nos termos do artigo 82, § 2°, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Pois bem, sobre os honorários a sentença decidiu que:
DISPOSITIVO

(...) “No que tange ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios o procedimento severa prosseguir, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil (...)l (fl.430-verso)
O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (...) “(fls. 56-v) (destaquei).

Como se vê, o acórdão autorizou o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), cujo valor foi fixado na fase de conhecimento (fl.208-verso) após a análise do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de modo que não há razão para nova fixação, pois atendidos os parâmetros aplicados em ações semelhantes.
À vista disso, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo a quo, considerou o laudo pericial elaborado, além de estar em estrita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a manutenção do decisum é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR